Tribunal: STF
Processo: ADI 1239
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO QUE ASSEGUROU A
ADVOGADOS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE ADVOGADO, HÁ MAIS DE CINCO ANOS,
A OPÇÃO PELA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO, A CONTAR DA DATA DE
INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL CONSTITUINTE. AUMENTO DO LAPSO
TEMPORAL PREVISTO NA NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL. OFENSA AOS ARTS.
22 DO ADCT E 37, II DA CF.  PRECEDENTES.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.